Tribunal: TJDFT
Processo: 0747371-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Órgão 1a TURMA CÍVEL Classe AGI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo No 0747371-10.2024.8.07.0000 Agravante ALPHAZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO Agravado FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ALPHAZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e LUIGI SCIANNI ROMANO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0730362-32.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Os agravantes alegam, em síntese, que o segundo agravante seria parte ilegítima para integrar o polo passivo da execução, uma vez que nos autos da ação revisional no 0714611-73.2022.8.07.0001, teria sido declarada a nulidade da Cláusula 5.3 do contrato de mútuo objeto da Ação Monitória que ensejou o Cumprimento Provisório de Sentença. Defende que o agravante Luigi não seria mutuário do contrato e tampouco teria figurado como garantidor ou responsável solidário. Sustenta, também, a ocorrência de excesso de execução, sob o fundamento de que o exequente desconsideraria os pagamentos já realizados pela parte executada, bem como que seria indevida a aplicação de juros moratórios desde a rescisão contratual. Aduz que a decisão agravada padeceria de vício de fundamentação, por negativa de prestação jurisdicional. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de excluir o agravante Luigi do polo passivo e determinar a correção dos cálculos apresentados. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 65916800. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 214130713 dos autos de origem: Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S em face de ALPHAZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP e LUIGI SCIANNI ROMANO. O cumprimento é relativo a honorários advocatícios fixados na sentença do processo no 0726682-73.2023.8.07.0001, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, consistente no valor de R$ 2.198.785,56 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir de 12/04/2023, considerando a data da planilha atualizada no ID 163399359. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcarão os requeridos com o pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da decisão e do efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. O processo é movido por BELX INCORPORACOES EIRELI em face de ALPHAZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, LUIGI SCIANNI ROMANO. Na sentença também foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade do requerido LUIGI SCIANNI ROMANO. Após, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou os recursos de apelação dos requeridos nos seguintes termos: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso. REJEITO as preliminares aventadas. No mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença impugnada. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil e do Tema 1059 do STJ. É como voto. Então, foi iniciado este cumprimento provisório de sentença. Intimados, os executados apresentaram a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 210680225. Sustentou acerca da ilegitimidade passiva do executado LUIGI. Ainda, apontou excesso de execução, discorrendo acerca da necessidade de compensações e abatimentos. Ademais, sustentou acerca da incorreção da data dos juros de mora, alegando que a mora é definida pela lei ou pela convenção das partes. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade do executado LUIGI, visto que figura como devedor na sentença exequenda. Ainda os argumentos apresentados quanto à ilegitimidade são os mesmos já apreciados e rejeitados pela sentença, não podendo a impugnação ao cumprimento de sentença ser utilizada como sucedâneo recursal. Quanto aos juros, não há que se falar em aplicação de juros contratuais aos honorários de advocatícios sucumbenciais. Os parâmetros a serem observados são aqueles previstos no título executivo judicial. Qualquer outra discussão quanto a amortizações e revisões ultrapassa os limites do que consta no dispositivo da sentença. Os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação de R$ 2.198.785,56, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir de 12/04/2023. Dessa forma, verifica-se o exequente efetuou os cálculos de maneira correta, não havendo que se falar em excesso de execução. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar as alegações de ilegitimidade do executado LUIGI SCIANNI ROMANO e de excesso de execução. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. Intime-se. (grifos no original) Passo a analisar os argumentos da parte. 1. PRELIMINAR – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Sustentam os agravantes que houve negativa de prestação jurisdicional por vício de fundamentação da decisão agravada, uma vez esta que teria se limitado a reafirmar a validade do título executivo, sem, todavia, adentrar ao mérito das questões discutidas. O artigo 93, IX, da Constituição Federal assim dispõe: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Já o Código de Processo Civil estabelece os casos em que a sentença não está fundamentada. Vejamos: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. No caso dos autos, o Juízo a quo entendeu pela legitimidade passiva do executado Luigi e pela ausência de excesso de execução, mediante decisão fundamentada, inexistindo quaisquer das situações previstas no art. 489, § 1o, do CPC. Portanto, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação ou em negativa de prestação jurisdicional, pois a questão, de fato, já estava analisada na sentença que decidiu a ação e ausentes os vícios indicados pela parte, motivo pelo qual REJEITO a preliminar de nulidade da sentença. 2. MÉRITO 2.1. Legitimidade – Preclusão A parte agravante defende a ilegitimidade passiva do Sr. Luigi, sob o argumento de que nos autos da ação revisional no 0714611-73.2022.8.07.0001, teria sido declarada a nulidade da Cláusula 5.3 do contrato de mútuo, bem como que não seria mutuário do contrato e tampouco teria figurado como garantidor ou responsável solidário. Alega, também, que seria indevida a aplicação de juros moratórios desde a rescisão contratual. Referidas matérias já foram objeto de análise por esta Turma quando do julgamento da Apelação de no 0726682-73.2023.8.07.0001, conforme acórdão de ID 61446409 dos referidos autos. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ao dispor sobre o instituto da preclusão, os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, prelecionam: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 364v). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso, houve a ocorrência de preclusão consumativa, pois já houve decisão desta Turma a respeito da legitimidade do segundo agravante e a respeito do termo inicial dos juros moratórios. Assim, incabível analisar novamente a questão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO ACOLHIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA A RESPEITO DA LEGITIMIDADE. ARTS. 505 E 507 DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, não conheceu da exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados no Sisbajud e determinou a transferência da quantia bloqueada à credora. 2. No particular, a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença foi reconhecida em decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual não foi interposto recurso. Apesar de devidamente citada para se manifestar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do CPC, a parte não apresentou defesa e, intimada para cumprir a obrigação de pagar quantia certa, a executada não satisfez o crédito e manteve-se silente até a posterior realização de bloqueio de valores no Sisbajud. 3. Por se tratar de uma das condições da ação, a legitimidade é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, se a questão já foi decidida em momento anterior, ocorre preclusão consumativa que impede a rediscussão sobre o ponto (arts. 505 e 507 do CPC), sob pena de ofensa à segurança jurídica e à razoável duração do processo. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 4. O c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que a exceção de pré-executividade tem cabimento quando preenchidos dois requisitos cumulativos: matéria cognoscível de ofício e desnecessidade de dilação probatória. Na hipótese, ainda que a matéria não estivesse preclusa, a análise da legitimidade demandaria dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que inviabilizaria o acolhimento da exceção da pré-executividade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1923920, 0730470-64.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) (destaquei) Embora as questões de ordem pública sejam cognoscíveis de ofício, podendo ser conhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, é necessário observar que uma vez julgadas, e não impugnadas no momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Na hipótese, o Distrito Federal ofertou impugnação a cumprimento de sentença, contudo nada mencionou sobre a limitação temporal referente ao pagamento do benefício. Assim, a aludida impugnação foi analisada e os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, ocasião em que foram apresentados os cálculos. Em momento posterior, apresentou nova impugnação sob o fundamento de que os cálculos excederam os limites do que foi julgado em ação coletiva e que tal questão seria matéria de ordem pública passível de insurgência a qualquer momento. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica." (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021). 3. A ausência da devida impugnação específica ao cumprimento de sentença em momento oportuno configura renúncia a eventual valor excedente existente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1757031, 07266671020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matérias de ordem pública, por força dos artigos 337, § 5o, e 485, § 3o do Código de Processo Civil podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e alegadas pelas partes em qualquer tempo e grau de jurisdição. É nesse sentido que são consideradas insuscetíveis de preclusão. 2. No entanto, decisão que soluciona qualquer questão dessa natureza uma vez preclusa, pela falta de interposição do recurso apropriado ou pelo desprovimento do recurso interposto, por óbvio, não pode ser reintroduzida em outro momento processual. 3. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual após estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica das partes. 4. Havendo pronunciamento judicial expresso quanto às questões levantadas em sede de apelação e evidenciado, que na ocasião, o ora apelante não interpôs recurso apropriado, tampouco se manifestou deixando, por vezes, transcorrer in albis seus prazos, verifica-se a ocorrência da preclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1263970, 00225354220148070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em erro na decisão que manteve o entendimento proferido por esta Corte quanto à legitimidade da parte. 2.2. Excesso de Execução Alegam os agravantes a existência de excesso de execução, sob o argumento de que o exequente teria desconsiderado os pagamentos já realizados pela parte executada. O Cumprimento Provisório de Sentença em epígrafe possui como objeto unicamente a execução dos honorários advocatícios fixados em sentença e majorados em Apelação, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, de R$ 2.198.785,56. Dessa forma, não há o que se falar em compensação/desconto de pagamentos já realizados, uma vez que os honorários advocatícios deverão ser calculados sobre o valor da condenação. Se a parte agravante pretende discutir a realização ou não das deduções referentes aos descontos das parcelas já pagas do mútuo, deverá o fazer nos autos principais pelos meios processuais adequados e não no cumprimento provisório de sentença para execução dos honorários advocatícios, a fim de alterar o valor da condenação e, consequentemente, dos honorários sucumbenciais devidos, os quais fixados sobre a condenação. Não vislumbro, assim, em análise perfunctória e não exaurível, o excesso de execução apontado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator